Tribunal: TJSP
Processo: 1024434-35.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÕES. Transporte marítimo de carga. Seguro. Ação regressiva. Sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento da indenização paga pela seguradora à segurada, em razão de avarias na mercadoria transportada por meio de container. Inconformismo das rés. Com razão. Prescrição ânua não ocorrida. Ilegitimidade passiva não verificada. Documentos que não comprovam que a avaria no container

Ementa:
APELAÇÕES. Transporte marítimo de carga. Seguro. Ação regressiva. Sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento da indenização paga pela seguradora à segurada, em razão de avarias na mercadoria transportada por meio de container. Inconformismo das rés. Com razão. Prescrição ânua não ocorrida. Ilegitimidade passiva não verificada. Documentos que não comprovam que a avaria no container se deu durante o transporte marítimo e a sua descarga no porto brasileiro. Ausente o dever de indenizar. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão do ônus da sucumbência em favor das rés. Recursos providos.